Tribunal: TJSP
Processo: 1013564-93.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços médicos ("home care") – Ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa – Sentença de extinção da ação com resolução do mérito em razão da prescrição da pretensão – Apelo da prestadora – Alegação de que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC – Rejeição – Pretensão que se qualifica como de cobrança de contraprestação

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços médicos ("home care") – Ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa – Sentença de extinção da ação com resolução do mérito em razão da prescrição da pretensão – Apelo da prestadora – Alegação de que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC – Rejeição – Pretensão que se qualifica como de cobrança de contraprestação pecuniária no âmbito de contrato de prestação de serviços, dado o enquadramento do substrato fático à previsão dos artigos 593 e seguintes do CC – Incidência do prazo quinquenal positivado no art. 206, § 5o, I, do CC – Notas fiscais e faturas emitidas pela prestadora que funcionam como instrumento contratual para os fins da norma prescricional suprarreferida – Pagamento parcial havido em 2022 que não surte efeito de interrupção da fluência do prazo prescricional, o qual, àquela altura, já se encontrava consumado há cerca de dois anos – Pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa cujo prazo para exercício é de três anos, "ex vi" do artigo 206, § 3o, IV, do CC, de modo que, ainda assim, a pretensão estaria fulminada pela prescrição – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.